Tribunal: TJMT
Processo: 1018891-60.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018891-60.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), BELIONIZIA MARTINS ALVES - CPF: 569.469.611-53 (APELADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL PARA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. INAPLICABILIDADE AOS PROCESSOS AJUIZADOS ANTES DA LEGISLAÇÃO LOCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, por tratar-se de débito inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal de baixo valor, conforme os critérios do STF e do CNJ, afronta
a
autonomia municipal para fixação de valor mínimo de ajuizamento prevista em lei local, e se essa legislação pode retroagir para alcançar processos já ajuizados.

III. Razões de decidir

3. A autonomia municipal para fixação de valor mínimo de ajuizamento de execuções fiscais, prevista na Lei Complementar no 493/2024, é, em princípio, passível de aplicação, mas, apenas, às ações iniciadas após a sua vigência, em respeito aos princípios da irretroatividade e da segurança jurídica.

4. A execução fiscal ajuizada antes da vigência da norma local,
sujeita-se
ao entendimento firmado no Tema 1.184 do STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

5. Não
foram
demonstradas a adoção prévia de medidas extrajudiciais ou justificativa para a mobilização do aparato judicial, conforme exigido pelo STF e pela Resolução CNJ no 547/2024, para execuções de baixo valor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024, sendo inaplicável legislação municipal que fixe valor mínimo em processos a
juizados antes de sua vigência.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
.
5o, XXXVI
; CPC, art. 485,
I
V; Resolução CNJ no 547/2024,
arts
. 1o, §1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, Tema 1.184; STJ,
AgInt
no
AREsp
238.170,
DJe
30.05.2017.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.
R.
PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE RONDON
Ó
POLIS
,

contra a sentença proferida pelo juízo da1a Vara Especializada da Fazenda Pública
da C
omarca
de Rondonópolis
,
que
, nos termos do
artigo 485, IV, do Código de Processo Civil,
julgou extinta
, sem resolução de mérito,

a execução fiscal ajuizada
em face d
e

BELIONIZIA MARTINS ALVES
, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução no. 547 do CNJ, em razão de
o
débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelante argumenta, em síntese, que,
“Utilizar o valor estabelecido pelo CNJ de R$ 10.000,00 reais como parâmetro de “baixo valor” foge por completo da realidade do Município de
Rondonópolis e para
além disso
, pode até mesmo causar um déficit na arrecadação municipal”.

Sustenta
a autonomia do ente federativo para a fixação do valor mínimo, que considera suficiente para o ajuizamento das execuções fiscais, de acordo com a realidade local, enfatizando que no julgamento do Tema 1184, a Suprema Corte não estabeleceu valor específico, apto
a caracterizar o “baixo valor”.

Alega que a autonomia tributária do Município foi exercida por meio da Lei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal, para definir, em seu art. 283, §4o, que o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal é de
2
UFP-MT, que atualmente corresponde a R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), de modo que a demanda executiva não pode ser considerada de baixo valor.

Pondera,
ainda
, que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido
pelo CNJ como parâmetro de “baixo valor”, foge da realidade do Município, de forma que deve prevalecer a norma de interesse local, que leva em conta as particularidades e características do Município.

Assevera que o Tema 1.184/STF não se aplica às ações iniciadas antes de seu julgamento, enfatizando a necessidade de observância da temporalidade na aplicação das normas processuais.

Ao final, requer
o provimento do recurso, para anular a sentença, determinando o pro
sseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões de Belionizia Martins Alves no Id 264657331.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.
R.
PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em aplicação ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, e à Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 547/24, extinguiu a execução fiscal promovida pelo município apelante, nos termos do art. 485,
IV
, do CPC, em razão do valor da causa ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o ente federativo sustenta sua autonomia para a fixação do valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais,
devendo
, para tanto,
ser adotado, como parâmetro,
o valor de

2
UFP
–
MT
,
conforme
previsto no §4o do artigo 283 da Lei no 1800/90, incluído pelo art. 52 da Lei Complementar 493, de
08 de agosto de 2024
, nos seguintes termos:

“Art. 52.
O art. 283 da Lei no 1800/1990 passa a vigorar com o acréscimo do seguinte dispositivo:

§ 4o Somente serão ajuizados os créditos cujo valor da causa seja superior a
2
UFP - MT.”

Não se questiona a
competência legislativa do Município para
regulamentar tributos
de
sua responsabilidade, podendo, inclusive,
estabelecer valores mínimos
passíveis de serem executados
, visando
à
racionalização e
à
eficiência da máquina pública.

Essa
autonomia
, inerente ao e
nte federativo
,
deve ser respeitada
, de modo que
a
Lei Complementar no 493, de
08 de agosto de 2024
,
que
estabelece o valor mínimo
para o ajuizamento de execução fiscal

de
2
UFP-MT
fiscal
,
que
,
atualmente
,

corresponde a
R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
,

está, em
princípio, sujeita à observância, sem prejuízo de eventual controle de constitucionalidade.

Todavia, a novel legislação municipal deve incidir apenas nas
ações ajuizadas após a sua vigência
, a rigor dos
postulados positivados no art. 5o, XXXVI, da C
onstituição da
R
epública e nos
arts
.
6o,
“
caput
”
e 1o, da Lei de Introdução ao Código Civil
.

No caso em exame
, a execução
fiscal
foi ajuizada
em

14/07
/
2023
,
ou seja,
antes da vigência da
propalada norma, não havendo, portanto, que se
falar em
distinguishing
,
porquanto,
na ausência de
norma regulamentadora da m
atéria
ao tempo do
ajuizamento

da execução, prevalece
a
regra geral fixada peloTema1.184 do STF
, disciplinada pela Resolução
CNJ no 547/24
.

Não obstante, faz-se necessário pontuar alguns aspectos relevantes
, relacionados
ao
valor mínimo estabelecido pela novel legislação municipal, para autorizar o ajuizamento da execução fiscal.

Importante ressaltar, inicialmente, que o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema1.184
, não importa na vedação ao ajuizamento de executivos fiscais de baixo valor, assim considerados,
via de regra
, aqueles relativos
à
débitos inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme parametrizado pela Resolução
CNJ no 547/24
.

A essência do posicionamento, adotado pela Corte Suprema, formou-se a partir da constatação da existência de milhares de executivos fiscais de valores inexpressivos e/ou ínfimos, que abarrotam o Judiciário.

Aquilatou-se que a persecução de créditos de baixo valor,
inaugurada
, de antemão, na esfera judicial, acabava por importar em injustificada onerosidade aos cofres públicos, já que, em grande parte
dessas lides, os gastos com a mobilização da máquina judicial superava, em muito, o próprio valor do débito cobrado.

Nesse contexto, erigiu inequívoca a
falta de razoabilidade e
a
desproporcionalidade
da adoção do procedimento judicial como método inaugural de cobrança da dívida fiscal de pequena monta, que contrapõe aos
princípios da eficiência e da economicidade
, norteadores da administração pública.

Assim é que, para solucionar
essa flagrante
dicotomia, a Suprema Corte formou maioria no julgamento do Tema 1184, para fixar a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.”

Nessa linha de intelecção, tem-se que o valor
mínimo do débito
, capaz de
justificar a mobilização do
oneroso
aparato judicial
, deve
se
“
mostrar razoável e proporcional,
sob pena
de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
”, como destacou a
Ministra
Cármen
Lúcia
, Relatora do aresto.

Acerca da valoração dessa espécie de “piso mínimo”, autorizativo do pronto ajuizamento das execuções fiscais,

a ilustre
Ministra Relatora
fez
consign
ar
que
“
representa a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da
equação processual valor do débito e custo do procedimento
executivo
.
’’

Neste ponto,
sobreleva
anotar
um
importante registro.

Após a instituição das noveis medidas a serem observadas como pressupostos de validade para o regular processamento do executivo fiscal, conforme
regra
s
fixada
s
peloTema1.184 do STF,
e,

notadamente, depois da parametrização do “baixo valor”, no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela
Resolução CNJ no 547/24
, percebe-se que alguns entes federativos se arvoraram em promover a alteração de seu arcabouço normativo, para
fixar o valor mínimo autorizador do ajuizamento da execução fiscal
,

ao que tudo
indica,
com o intuito de se desvencilharem do “piso mínimo” definido pela instância normativa superior do Judiciário.

Até aqui, nada de extraordinário, na medida em que exsurge inquestionável a competência legislativa, a que
o município se encontra investido
, para
regulamentar tributos
de sua competência, sendo-lhe permitido, inclusive, estabelecer parâ
metros
destinados a
determin
ar
o valor mínimo passíve
l
de
execução, nos moldes da
Lei n
o
6.830
/80.

Todavia, tal circunstância não confere ao ente municipal a prerrogativa de, a pretexto de se valer da autonomia federativa, que lhe é inerente, enveredar-se na edição de normas desgarradas de princípios constitucionais de transcendente relevância.

Nesse sentido, a Ministra

Cármen
Lúcia
fez registar, às fls. 12, do voto condutor do aresto proferido no

RE
1.
355.208
/SC (paradigma):

“
Não considerei comprovada a desobediência ao princípio
federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa
para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres
constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.
”

Fincada nessas premissas, reputo que esse movimento legislativo açodado, patrocinado por alguns entes federativos, com o intuito fixar,
EM QUANTIA MÓDICA
, valor mínimo autorizativo do manejo da execução fiscal, totalmente desprovido de
quaisquer razoabilidade
e proporcionalidade, deve ser analisado com especial atenção, na medida em que a constitucionalidade material da norma pressupõe a
compat
ibilidade de seu conteúdo normativo
com os princípios fundamentais
arregimentados pela
C
arta Maior.

No contexto esquadrinhado, ressoa inequívoco que a competência legislativa e a autonomia federativa do ente alcançam patamar constitucional de somenos relevância, frente aos princípios de observância cogente, que devem nortear a substância dos atos normativos editados.

Sob esse enfoque, chama especial atenção a
Lei Complementar no 493,
editada

em
08 de agosto de 2024
,
pelo Município de Rondonópolis, para, dentre outras medidas, parametrizar em
2
UFP-MT
fiscal,
que
,
atualmente
,

corresponde a
R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
,
o valor mínimo
para o ajuizamento de execução fiscal
.

Num raso exercício intelectual, não é difícil concluir que o valor extremamente
baixo
eleito pelo Município, nem de longe se revela capaz de justificar os custos mínimos suportados pelo poder público para a realização de um executivo fiscal, que, com base nos estudos emanados das
Notas Técnicas no 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF,
resultou
apurado
em
R$ 9.277,00 (nove mil
,
duzentos e setenta e sete reais)
.

Nem se cogite que fixação do propalado valor tomou por base as
particularidades e características do
local,
como asseverado no
apelo, na medida em que o Município de Rondonópolis possui a terceira maior população do Estado, que alcançou, em 2021,
o Produto Interno Bruto (PIB) per capita
de R$ 72.181,58
(setenta e dois mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos),
de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
.

Assim, resta indubitável que o valor eleito pelo ente municipal se revela
inapto

para justificar a mobilização do
oneroso
aparato judicial
, de modo
a
sugerir
que a manobra legislativa,
levada
a efeito
mediante norma revestida de aparente legalidade substancial
, foi consumada com a
intenção de promover, por via transversa,
burla à
interpretação ju
rídica
coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo
, como concebido pelo julgamento do Tema 1184/STF.

A despeito disso, forte na verificação da
necessidade ou não
do
ajuiza
mento da a
ção,
como meio adequado, útil e eficaz para o recebimento do crédito, necessário para embasar
o próprio interesse de agir
, é que jurisprudência de repercussão geral se fincou na necessidade de compelir, à
Fazenda Pública
, a adoção de

mecanismos extrajudiciais, como modalidade prévia e prioritária para o desencadeamento da cobrança
de dívidas
fiscais
de pequen
a monta, assim consideradas aquelas de valor inferior
a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, notadamente quando justificados pela aparente falta de
condições mínimas de viabilidade judicial
.

Retornando à linha argumentativa das razões recursais, o apelado sustenta, ainda,
que a aplicação
doTema1
.184
/STJ incorre em
viola
ção ao
princípio da irretroatividade maléfica, que impede a
extensão da
eficácia
do entendimento emanado da decisão prejudicial aos interesses da parte, a
momento anterior
ao seu trânsito em julgado.

Sem razão, contudo.

Em que pese o executivo fiscal tenha sido distribuído antes do julgamento do tema, sua aplicação é imediata aos processos em trâmite e aos novos executivos, já que o entendimento caracteriza apenas interpretação da norma e não estabelecimento de nova regra, que se submete ao princípio da irretroatividade ou do
tempus
regit

actum
(STJ,
AgInt
no
AREsp
238.170,
DJe
de 30.5.17).

Outrossim
, merece destaque o esclarecimento ministrado pelo
Presidente da
Excelsa
Corte, Ministro Luís Roberto Barroso,
na sessão plenária que esgotou o exame da matéria temática, espancando
qualquer dúvida
a respeito da
aplicação do item 2 da tese firmada, deixando claro que o entendimento
sedimentado pelo
Tema1
.184 incide
,
também
,
sobre
as execuções fiscais que já estavam
em andamento.
Vejamos:

“
O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA – (...) Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item
3
, seria ‘não impede’ ou ‘impede’?

O SENHOR MINISTRO
LUÍS ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) –
O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra
Cármen
é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item
2
.

(...) Agradeço à Ministra
Cármen
Lúcia a presteza com que acudiu ao pedido desta Presidência para trazer este processo a julgamento. Como todos sabem – e darei os dados em seguida -, a execução fiscal é o maior gargalo da Justiça brasileira. Esta decisão vai permitir que
possamos

avançar de maneira significativa na redução do estoque de execuções fiscais existentes no país
.
Ministra
Cármen
Lúcia, Vossa Excelência prestou ao Tribunal, ao país e a mim mesmo,
pessoalmente – por isso lhe sou grato -, um grande serviço.”

(destaque nosso – É possível, ainda, conferir o diálogo entre o Ministro André Mendonça e o Presidente da Corte na gravação do julgamento:
https://www.youtube.com/watch?v=R37W19lQ-um
- aos 14 minutos e 30 segundos do vídeo).

A conclusão exarada pelo eminente Ministro Presidente foi referendada no julgamento proferido nos embargos de declaração, opostos contra o aresto de repercussão geral, nos seguintes termos:

“
O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184,
incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal
, nos termos do voto da Relatora.
”

(
Plenário, Sessão
Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.)

Nessa linha de intelecção, resta consolidado o entendimento de que tese de repercussão geral se protrai para at
ingi
r os
processos
sub judice.

Na hipótese, a
execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário
referente a IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), no valor

de
R$ 9.378,45 (nove mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)
,
representado pela
s

CDA
’s

no

13841/2023, 13842/2023 e 13843/2023
,
cujo montante foi considerado de pequeno valor pelo juízo
a quo
, apto a não justificar os custos processuais desembolsados na interposição das ações de execução fiscal.

Com efeito, no julgamento do
Tema no 1184, proferido na sede do Recurso Extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
fixou a seguinte tese:

“
1
.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pela Corte Suprema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547, de
22/2/2024,
a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF.”
, que estabeleceu
as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação,
por até 90 (noventa) dias
, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do
executado
.
”(
g.n
)

Assim sendo, verifica-se que
o ajuizamento das execuções fiscais, após o julgamento do paradigma,
exige prévia tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa
,
além do protesto do título
, salvo demonstração de que tais providências são inadequadas por razões de eficiência administrativa.

In
casu
,
o
magistrado deferiu a
suspensão do processo por 90 (noventa) dias para
que o Ente Público
adota
sse
as providências previstas na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF, tendo o Município apelante, contudo, deixado transcorrer o prazo sem a comprovação de adoção dessas providências.

Desse modo, c
orreta
a extinção da execução fiscal de baixo valor, uma vez que não restou comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança.

Em casos tais, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública, que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485,
VI
, do CPC, em razão do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da execução é inferior ao limite estabelecido pela Resolução do CNJ e se o município observou as condições para a suspensão do processo, previstas no novo entendimento jurisprudencial. III. Razões de decidir. 3. O valor da execução (R$ 2.489,76) é inferior ao limite de
R$ 10.000,00 fixado
pelo CNJ para a extinção de execuções fiscais de baixo valor. 4.
O processo foi suspenso a pedido da Fazenda Pública para adoção de medidas necessárias, como o protesto do título. Contudo, após o decurso do prazo de suspensão, não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública
. IV.
Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1.184.
(N.U 1005519-54.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024
)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

Sem custas, por isenção legal; sem honorários, ante a ausência de contraditório.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025